Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722224-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” no 0709399-42.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de descadastramento do advogado e a consequente citação da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, haja vista a irregularidade no comparecimento espontâneo, pois o sócio administrador da mesma é MOHAMAD HASSAN JOMAA, não podendo ser representada em juízo pela sócia, G44 BRASIL S.A, subscritora da procuração, por não possuir poderes para tal mister. Importante ressaltar que, a priori, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio e, conforme previsto na clausula quinta do instrumento particular de constituição da sociedade limitada em questão (ID 79667867, do processo de origem), a administração da sociedade empresária em questão ficaria a cargo do sócio administrador, MOHAMAD HASSAN JOMAA, conforme prevê o art. 75, inc. VIII, do CPC, ou seja, por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Assim, observa-se que a procuração que constituiu o advogado para representação da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA na demanda de origem fora assinada pelo sócio, G44 BRASIL S.A., o qual não tem poderes para tal (ID 79667866, do processo de origem), o que indicaria a ocorrência de eventual vício sanável, a teor do art. 76 do CPC. Desta forma, antes de apreciar o pedido liminar, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Nestes termos, oficie-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021 12:02:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador